Tribunal: TJSP
Processo: 1000708-22.2018.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1000708-22.2018.8.26.0028 Aparecida Voto n° 16.170 - R
1
Registro: 2020.0000129403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000708-22.2018.8.26.0028, da Comarca de Aparecida, em que é apelante TERESA
CRISTINA DOS SANTOS GOMES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
APARECIDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000708-22.2018.8.26.0028 -Voto no 16.170
2
Apelação Cível no 1000708-22.2018.8.26.0028
Apelante: Teresa Cristina dos Santos Gomes
Apelado: Prefeitura Municipal de Aparecida
Comarca: Aparecida
Voto no 16.170
Ementa:
Servidor Municipal de Aparecida que ocupou
cargo
em
comissão.
Pretensão
ao
recebimento de 1/12 da remuneração por mês
no exercício do cargo. Inadmissibilidade.
Artigo 174, § 3o, da LM no 2.541/93 declarado
inconstitucional
pelo
Órgão
Especial.
Improcedência da ação mantida. Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 158/162, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por Teresa Cristina dos Santos
Gomes Chagas contra a Prefeitura Municipal de Aparecida, na qual a
autora, exonerada de cargo em comissão, objetiva o recebimento de
indenização de 1/12 da remuneração por mês no exercício do cargo, por
ocasião da exoneração.
Fundamentou-se o julgado na inconstitucionalidade do
artigo 174, § 3o, da LM no 2.541/93 que previa o pagamento de tal
indenização.
A autora apela com vistas à inversão do jugado
sustentando que, enquanto ocupou o cargo em comissão (2009 a 2015), o
artigo 174, § 3o, da LM no 2.541/93 estava vigente e que tal artigo foi
declarado inconstitucional somente no ano de 2017. Por fim, reitera o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000708-22.2018.8.26.0028 -Voto no 16.170
3
pedido de gratuidade da justiça.
O recurso foi processado e não foi respondido (certidão
de fl. 176).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso, que não
merece provimento.
A autora requereu os benefícios da gratuidade da justiça
e se declarou necessitada.
A força da presunção advinda da declaração de
necessidade ofertada por pessoa física não pode ser afastada de ofício e
sem fundamento razoável nos elementos de prova existentes nos autos.
Bem a propósito são as disposições do art. 99, §2o, §3o,
§4o e §6o, do NCPC.
Assim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça.
A autora ingressou nos quadros da Prefeitura Municipal
de Aparecida em 02/08/1993 para exercer o cargo de Professora de
Educação Infantil. Em 01/06/2010 foi nomeada para ocupar o cargo em
comissão de Diretora de Unidade Infantil e em 19/12/2013 foi exonerada.
Em 01/02/2014 foi novamente nomeada para exercer o cargo em comissão
de Diretora de Unidade de Educação Infantil e em 02/02/2015 foi
exonerada (fl. 54).
Inicialmente, registre-se que o cargo ocupado pela
autora é de livre nomeação e exoneração, bem como que o contrato está
submetido ao regime jurídico administrativo, conforme a regra do artigo 37,
inciso II, da Constituição Federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000708-22.2018.8.26.0028 -Voto no 16.170
4
Ademais, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo
174, § 3o, da LM no 2.541/1993 por meio do incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade no 0047884-35.2017.8.26.0000. Vejamos:
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo
174, § 3o, da Lei Municipal no 2.541/1993. Dispositivo
que assegura ao servidor comissionado, por ocasião
de sua exoneração, o pagamento de indenização no
valor correspondente a 1/12 de remuneração por mês
no exercício do cargo. Ofensa à disposição do artigo
37,
inciso
II,
da
Constituição
Federal.
Reconhecimento. Conforme orientação do Supremo
Tribunal
Federal,
"a
disposição
que
prevê
o
pagamento pelos cofres públicos de indenização
compensatória
aos
ocupantes
de
cargos
em
comissão, sem outro vínculo com o serviço público,
por ocasião da exoneração ou dispensa, restringe a
possibilidade de livre exoneração, tal como prevista no
art. 37, II, combinado com o art. 25 da Constituição
Federal" (ADI 326/SP, Tribunal Pleno, Min. Paulo
Brossard, j. 13/10/1994). É importante considerar,
ainda, que o dispositivo impugnado cria vantagem
econômica no interesse exclusivo do servidor, sem
apontar eventual necessidade da Administração (na
adoção dessa providência) que estivesse apoiado no
interesse público ou no atendimento das exigências do
bem
comum,
daí
o
reconhecimento
de
inconstitucionalidade também por ofensa à disposição
do
artigo
111
da
Constituição
Estadual.
Inconstitucionalidade
manifesta.
Arguição
julgada
procedente. (Arguição de Inconstitucionalidade no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000708-22.2018.8.26.0028 -Voto no 16.170
5
0047884-35.2017.8.26.0000,
Relator
Ferreira
Rodrigues, Órgão Especial, Data do julgamento:
13/12/2017).
Logo, a pretensão fundamenta-se em dispositivo
declarado inconstitucional, o que é inconcebível.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte em
casos análogos e relativos à mesma Municipalidade:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
-
Servidora
Pública
Municipal que ocupou cargo em comissão de Vice
Diretora no período de fevereiro de 2013 a fevereiro
de 2015 - Pretensão ao recebimento de 1/12 (um doze
avos) da remuneração por mês no exercício no cargo,
nos termos do art. 174, § 3o, da Lei Municipal no
2.541/93 - Inadmissibilidade - Dispositivo municipal
declarado inconstitucional pelo Órgão Especial, nos
autos
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0047884-35.2017.8.26.0000, por ofensa ao art. 37, II,
da CF, e ao art. 111, da CE - Precedentes desta Corte
de Justiça. Sentença de improcedência mantida.
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação
Cível
no
1001375-08.2018.8.26.0028;
Relator:
Des. Carlos
Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Aparecida - 2a Vara; Data do
Julgamento:
04/10/2019;
Data
de
Registro:
04/10/2019).
APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO MEDIATO. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000708-22.2018.8.26.0028 -Voto no 16.170
6
APARECIDA. Pretensão à percepção de indenização
pela exoneração em cargo em comissão com base em
norma
do
Estatuto
Municipal.
Inadmissibilidade.
Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo
pelo C. Órgão Especial no Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade
Cível
no
0047884-35.2017.8.26.0000.
Reconhecimento
da
incompatibilidade da retribuição pecuniária com a
transitoriedade e excepcionalidade da contratação.
Existência de precedente sobre a matéria afasta a
reserva de plenário e autoriza o órgão fracionário
motivar
seu
julgamento
a
partir
da
inconstitucionalidade da norma municipal. Sentença
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO. (TJSP; Apelação
Cível
no
1000714-29.2018.8.26.0028; Relator: Des. José Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Aparecida - 2a Vara; Data do
Julgamento:
29/05/2019;
Data
de
Registro:
30/05/2019).
Desse
modo,
a
bem
lançada
sentença,
cujos
fundamentos são incorporados, nos termos do artigo 252 do RITJSP, não
merece qualquer reparo e deve prevalecer.
Em relação aos honorários advocatícios, deixo de aplicar
a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do CPC porque o recurso não foi
respondido.
Pelas razões expostas, o voto é pelo IMPROVIMENTO
do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000708-22.2018.8.26.0028 -Voto no 16.170
7